Tribunal: TJSP
Processo: 1014653-77.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Execução amparada em nota promissória emitida pela filha dos executados, seus pais – Alegação de que referido título é nulo e objeto de discussão em ação trabalhista, ainda não julgada - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição pela ausência de prova de nulidade do título – Irresignação recursal do embargante insistindo na tese

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Execução amparada em nota promissória emitida pela filha dos executados, seus pais – Alegação de que referido título é nulo e objeto de discussão em ação trabalhista, ainda não julgada - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição pela ausência de prova de nulidade do título – Irresignação recursal do embargante insistindo na tese inicial – SUSPENSÃO – Decretação pelo prazo de 1 ano na forma do artigo 313, inciso V, alínea 'a' e § 4o do NCPC para aguardar eventual declaração de nulidade do título no âmbito trabalhista – Prazo superado sem notícia do julgamento do recurso trabalhista – Suspensão arredada – NOTA PROMISSÓRIA – Promessa de pagamento feita pelo devedor que ostenta executoriedade após seu vencimento – Circunstância em que na sentença de primeiro grau na Justiça Trabalhista foi confirmada a exigibilidade na nota promissória, de modo que permitida a continuidade da execução na justiça comum, reservado o direito de regresso dos executados em caso de sucesso no recurso ordinário no TRT15 – Sentença mantida – Apelação não provida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309, da Comarca
de Jundiaí, em que é apelante EDILENE PEDRO DA SILVA
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NUKK ALFAITARIA
INDUSTRIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309 - voto 28.417
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1014653-77.2016.8.26.0309
Apelante: EDILENE PEDRO DA SILVA SOUZA
Apelado: NUKK ALFAIATARIA INDUSTRIAL S/A.
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 28.417
*EMBARGOS DO DEVEDOR Execução amparada
em nota promissória emitida pela filha
dos executados, seus pais Alegação de
que referido título é nulo e objeto de
discussão em ação trabalhista, ainda não
julgada
-
Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição pela
ausência de prova de nulidade do título
Irresignação recursal do embargante
insistindo na tese inicial SUSPENSÃO
Decretação pelo prazo de 1 ano na forma
do artigo 313, inciso V, alínea 'a' e §
4o
do
NCPC
para
aguardar
eventual
declaração de nulidade do título no
âmbito trabalhista
Prazo superado sem
notícia
do
julgamento
do
recurso
trabalhista
Suspensão arredada
NOTA
PROMISSÓRIA

Promessa de pagamento feita pelo devedor que ostenta
executoriedade após seu vencimento

Circunstância em que na sentença de
primeiro grau na Justiça Trabalhista foi
confirmada
a
exigibilidade
na
nota
promissória, de modo que permitida a
continuidade
da
execução
na
justiça
comum, reservado o direito de regresso
dos executados em caso de sucesso no
recurso ordinário no TRT15
Sentença
mantida Apelação não provida.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309 - voto 28.417
3
1. Trata-se de embargos do devedor à
execução amparada em nota promissória de R$ 770,00
emitida por Bruna da Silva Santos, filha da embargante
que a avalizou (fls. 37), com argumento de incompetência
absoluta da Justiça Comum para processar a execução, eis
que o título é discutido na Justiça Trabalhista por ser
oriundo de relação de trabalho, bem como a própria
nulidade do mesmo, a ser declarada naquela respectiva
ação trabalhista.
A sentença de fls. 249/250 rejeitou os
embargos adotando o decidido no Agravo de Instrumento no
2072739-44.2017.8.26.0000 (fls. 234/241), que manteve a
competência desta Justiça Estadual em razão de decisão na
esfera trabalhista que se declarou incompetente para o
exame da nota promissória.
O apelo da embargante insiste na incompetência da Justiça Estadual, pedindo,
alternativamente, a suspensão do processo até que a ação
trabalhista no 0010715-11.2014.5.15.0021 seja julgada no
grau recursal (fls. 252/259).
Contrarrazões ofertadas as fls. 332/338,
fechando-se o arco do contraditório.
Este Relator suspendeu o processo nos
termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', e seu § 4o,
do NCPC, em razão de eventual prejudicialidade externa
decorrente do julgamento do recurso que tramita no TRT15
(fls. 341/342).
Regulamente intimados
por ocasião da
distribuição do recurso, na forma do estabelecido na
Resolução no 772/2017, que alterou a redação do artigo 1o
da de no 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, não houve registro de oposição.
É o relatório do essencial.

2.1 DA NOTA PROMISSÓRIA
Em primeiro lugar, decorrido o prazo da
suspensão do processo e determinada a manifestação da
apelante em razão da notícia do julgamento do recurso
(fls. 346), sobreveio a informação de que houve apenas o
julgamento do Agravo de Instrumento oposto pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309 - voto 28.417
4
apelada contra decisão que denegou o seguimento do seu
recurso ordinário adesivo, sendo àquele negado provimento
(fls. 397).
A apelante manifesta o desejo de se
aguardar o resultado do seu recurso ordinário no TRT15,
antes do julgamento do presente apelo (fls. 349).
No entanto, tal não é possível, em razão
do texto expresso do § 4o do artigo 313 do NCPC, razão
pela qual a suspensão fica arredada.
Superado esse ponto, avance-se no mérito.
Nota promissória é promessa de pagamento
feita pelo próprio devedor, que se obriga, dentro de
certo prazo, ao pagamento de uma soma pré-fixada. É,
portanto, título pelo qual alguém se compromete a pagar a
outrem determinada quantia em dinheiro, num certo prazo.
Como é emitida pelo próprio devedor, ela passa a ser
título de crédito, desde a emissão, e o seu possuidor ou
portador pode, logo após o vencimento, na falta de
pagamento, ajuizar processo executório.
E, sendo emitidas na condição de 'pro
soluto', basta simples operação aritmética com a inclusão
dos encargos para lhe emprestar a necessária liquidez.
Nesse sentido ensina Humberto Theodoro Jr. ("Processo de
Execução", 16a. edição, São Paulo, Editora LEU, 1993, pg.
136): 'não são ilíquidos os títulos que, sem mencionar
diretamente a quantia exata da dívida, indicam todos os
elementos
para
apurá-la
mediante
simples
operação
aritmética em torno de dados do próprio documento'.
No mesmo sentido‚ a lição de Cândido
Rangel Dinamarco, para quem 'a doutrina é unânime em
afirmar que a liquidez de uma obrigação não se revela
necessariamente na determinação do número de unidades de
moeda com que ela se manifesta de modo explícito: são
também líquidas as obrigações em que, para a descoberta
do quantum debeatur, basta fazer contas' (A Reforma do
Código de Processo Civil, 3a. edição, Malheiros, 1996,
pg. 318, no. 229).
Já no caso de nota promissória emitida em
caráter pro solvendo esse título não se abstrai do
negócio principal, mas dele faz parte com a função
restrita de pagamento ou solvabilidade de determinada
parcela. Normalmente é título emitido sem valor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309 - voto 28.417
5
preenchimento posterior pelo credor com mandato tácito,
que se pago não extingue o contrato, mas determinada
pendência.
Colocadas essas premissas, se verifica
que a execução está amparada em nota promissória de R$
770,00 emitida por Bruna da Silva Santos, filha de
Jurandir José de Souza e Edilene Pedro da Silva Souza,
que a avalizaram (fls. 01/03 e 28, dos autos da execução
1006824-79.2015.8.26.0309, no apenso eletrônico).
Por outro lado, na sentença trabalhista
que se encontra copiada as fls. 163/168 houve a seguinte
decisão em relação à nota promissória exequenda: 'no que
tange à nulidade das promissórias juntadas aos autos,
observo que a nota de R$ 770,00 refere-se ao dano
provocado pela obreira na empresa, discutido nestes
autos, de modo que não há que se cogitar a nulidade do
referido título ou protesto efetivado, valendo-se ressaltar que a reclamada não postulou pela
compensação/dedução do importe em questão' (fls. 165, 11o
parágrafo).
Assim, como a apelante não alega nenhum
vício formal no título, mas que o título seria nulo por
ser mera garantia de um débito 'inexistente' (fls. 05), o
que seria discutido na ação trabalhista (fls. 16/29),
fica aqui ratificado o entendimento exarada na sentença
da 2a Vara do Trabalho de Jundiaí, a qual manteve a
exigibilidade do mesmo.
Em caso de eventual sucesso no recurso
ordinário contra aquela sentença, a apelante terá direito
regressivo do quanto suportar na execução aqui tramitada.
Portanto, mantida a rejeição dos embargos
do devedor.
2.2 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309 - voto 28.417
6
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do
serviço; III a natureza e a importância da
causa;
IV

o
trabalho
realizado
pelo
advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 8o - Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
§
11

O
Tribunal,
ao
julgar o recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o, para a fase de
conhecimento.
§
14

Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”
Notadamente, como o recurso não será
provido a verba sucumbencial de primeiro grau fica
majorada para 20% (vinte pontos percentuais) sobre o
valor atribuído à causa, observada a regra do § 3o do
artigo 98 do NCPC em função da gratuidade concedida a
fls. 134.
2.3 ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se pela manutenção da sentença tal como prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014653-77.2016.8.26.0309 - voto 28.417
7
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator